Tribunal: TRF3
Processo: 5012712-26.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
194/907)

5012712-26.2019.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012712-26.2019.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

SUCEDIDO: ENEAS AUGUSTO CORREA

APELANTE: MILRA MARIA DE FREITAS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: JOSE CLOVIS SILVA DOS SANTOS - SP372029-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALTER JOSE LOPES - SP403928-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO POR DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO EMISSOR. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REAFIRMAÇÃO DA DER. REGRA DE PONTOS DO ART. 29-C DA LEI No 8.213/1991. INTERESSE DE AGIR NA BUSCA DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer tempo de serviço prestado sob Regime Próprio de Previdência Social e conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem incidência do fator previdenciário, mediante reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo.

A ação foi proposta com o objetivo de obter a averbação de período de trabalho prestado à Polícia Civil do Estado de São Paulo, certificado por Certidão de Tempo de Contribuição, bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo.

A sentença extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual e julgou improcedentes os demais pedidos, sob o fundamento de que a declaração administrativa apresentada não seria documento hábil para complementar a Certidão de Tempo de Contribuição.

Em grau recursal, decisão monocrática reconheceu a validade da Certidão de Tempo de Contribuição no 003953-2016, complementada por declaração do órgão emissor, determinou a averbação do período de 01/01/1983 a 26/11/1986 e concluiu que, na DER reafirmada para 11/05/2018, o segurado preenchia os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral sem fator previdenciário. O INSS interpôs agravo interno impugnando a validade da documentação e os critérios de atualização do débito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida, para fins de contagem recíproca de tempo de serviço, Certidão de Tempo de Contribuição que apresenta omissão formal suprida por declaração posterior do órgão emissor; (ii) saber se subsiste interesse de agir quando o segurado busca a concessão de modalidade de benefício mais vantajosa que aquela concedida administrativamente; e (iii) definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está caracterizado. A concessão administrativa de aposentadoria com incidência do fator previdenciário não impede a postulação judicial de benefício mais vantajoso. O segurado buscou o reconhecimento de tempo adicional para atingir a pontuação exigida pela regra do art. 29-C da Lei no 8.213/1991.

A Certidão de Tempo de Contribuição apresentada foi emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e certifica vínculo funcional no período de 25/11/1980 a 26/11/1986. A ausência de declaração expressa quanto à não utilização do tempo para aposentadoria foi suprida por declaração posterior do mesmo órgão público.

A interpretação restritiva que exige nova certidão formal retificada caracteriza formalismo incompatível com os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas. A finalidade da exigência legal é evitar a contagem em duplicidade. A declaração administrativa apresentada cumpre essa finalidade e possui fé pública.

Reconhecida a validade da documentação, mantém-se a averbação do período de 01/01/1983 a 26/11/1986. A nova contagem de tempo de contribuição demonstra que o segurado totalizava 36 anos, 6 meses e 1 dia na DER reafirmada em 11/05/2018.

Somado à idade do segurado na mesma data, o cálculo alcança 96 pontos. O resultado atende à regra de pontos prevista no art. 29-C da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.183/2015, o que assegura a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral sem aplicação do fator previdenciário.

Quanto aos consectários legais, impõe-se a adequação aos parâmetros introduzidos pela Emenda Constitucional no 136/2025, com incidência da taxa SELIC até a data de sua promulgação e aplicação do novo regime de atualização após a expedição do requisitório, nos termos definidos pelo constituinte reformador.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido apenas para ajustar os critérios de atualização do débito conforme a Emenda Constitucional no 136/2025, mantida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral sem fator previdenciário desde a DER reafirmada.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Tempo de Contribuição pode ser complementada por declaração posterior do órgão emissor para suprir omissão formal, desde que o documento confirme a não utilização do tempo para fins de aposentadoria no regime de origem. 2. O segurado possui interesse de agir para buscar judicialmente benefício previdenciário mais vantajoso, ainda que já exista benefício concedido na via administrativa. 3. A regra de pontos prevista no art. 29-C da Lei no 8.213/1991 autoriza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário quando atingida a pontuação exigida na DER reafirmada. 4. Os consectários legais devem observar os parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional no 136/2025.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 9o; CPC, art. 485, VI; Lei no 8.213/1991, arts. 29-C, 94 e 96; Lei no 13.183/2015; Decreto no 3.048/1999, art. 130; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo-SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012712-26.2019.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

SUCEDIDO: ENEAS AUGUSTO CORREA

APELANTE: MILRA MARIA DE FREITAS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: JOSE CLOVIS SILVA DOS SANTOS - SP372029-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALTER JOSE LOPES - SP403928-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face da decisão monocrática (ID 348719829) que deu provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença de primeiro grau e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A ação originária foi ajuizada por ENEAS AUGUSTO CORREA visando ao reconhecimento de tempo de serviço prestado ao Estado de São Paulo, certificado por Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), e à consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/182.240.457-3) a partir da Data de Entrada do Requerimento (DER), fixada em 24/04/2017. Subsidiariamente, pleiteou a concessão do benefício NB 42/186.430.567-0, com DER em 11/05/2018 (ID 22087031).

A sentença proferida pelo Juízo a quo (ID 164221099) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação aos pedidos de averbação do período de 25/11/1980 a 26/11/1986, de concessão do benefício NB 42/186.430.567-0 e de cômputo do período de 01/01/1981 a 31/12/1982, por ausência de interesse processual. No mais, julgou improcedentes os pedidos de cômputo dos períodos de 25/11/1980 a 31/12/1980 e de 01/01/1983 a 26/11/1986 e de concessão do benefício NB 42/182.240.457-3. O juízo de primeiro grau entendeu que a declaração apresentada para complementar a CTC não era documento hábil para a contagem recíproca.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 164221101), arguindo, em preliminar, cerceamento de defesa. No mérito, sustentou o equívoco da sentença ao desconsiderar a validade da CTC complementada pela declaração do órgão empregador, reafirmando o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, seja na DER original (24/04/2017), seja em data reafirmada, inclusive com direito à regra de pontos para afastar o fator previdenciário.

Durante o trâmite recursal, foi noticiado o falecimento do autor originário, ENEAS AUGUSTO CORREA (ID 330805424). Procedeu-se à habilitação de sua viúva, MILRA MARIA DE FREITAS, como sucessora processual (IDs 336451485, 338463245 e 346324101), com a concordância do INSS (ID 337036749).

Em decisão monocrática (ID 348719829), esta Relatoria deu provimento ao apelo da parte autora. A decisão afastou a preliminar de cerceamento de defesa, reconheceu a validade da CTC no 003953-2016 (ID 22087226 - Pág. 10) em conjunto com a declaração do órgão emissor (ID 22087226 - Pág. 9), determinando a averbação do período de 01/01/1983 a 26/11/1986. Realizada nova contagem de tempo de contribuição, concluiu-se que o segurado, na DER reafirmada para 11/05/2018, totalizava 36 anos, 6 meses e 1 dia de tempo de contribuição, somando 96 pontos, o que lhe conferiu o direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem a incidência do fator previdenciário, nos termos do art. 29-C da Lei no 8.213/91.

O INSS interpôs o presente agravo interno (ID 350161725), sustentando, em síntese, a incorreção da decisão monocrática. Alega que a CTC apresentada não preenche as formalidades legais, sendo inviável sua complementação por mera declaração, o que tornaria indevida a averbação do tempo de serviço. Adicionalmente, insurge-se contra os critérios de juros de mora e correção monetária fixados, pugnando pela aplicação da inexistente Emenda Constitucional no 136/25.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (IDs 354259488 e 354524921), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, pela sua manutenção.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

O recurso não prospera.

Inicialmente, afasto a preliminar de inadmissibilidade do agravo interno, suscitada em contrarrazões. Embora sucintas, as razões do INSS atacam os fundamentos da decisão agravada ao questionar a validade da CTC e os consectários legais, sendo o recurso, portanto, apto ao conhecimento.

As questões controvertidas trazidas pela autarquia previdenciária em sede de agravo interno residem, primordialmente, em dois pontos fundamentais: primeiro, na impossibilidade de averbação de tempo de serviço prestado sob o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) — especificamente nos intervalos de 25.11.1980 a 31.12.1980 e de 01.01.1983 a 26.11.1986 — sem a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) que atenda rigorosamente às formalidades legais, sustentando o recorrente que meras declarações administrativas não suprem a exigência dos arts. 94 e 96 da Lei no 8.213/91 para fins de contagem recíproca; e, segundo, na insurgência quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados após a vigência da Emenda Constitucional no 136/2025, defendendo o INSS a inaplicabilidade da Taxa SELIC como índice único para o período anterior à expedição do requisitório, com a consequente necessidade de observância dos novos parâmetros introduzidos pela Lei no 14.905/2024 e pelo Código Civil. Além disso, remanesce a discussão sobre a carência de interesse de agir quanto ao pedido de concessão de benefício que já teria sido deferido na via administrativa.

1. Do interesse de agir e cômputo do tempo de contribuição

Primeiramente, o interesse de agir é manifesto. O INSS, ao analisar o requerimento com DER em 11/05/2018 (NB 186.430.567-0), concedeu uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas com a incidência do redutor do fator previdenciário, por entender que o segurado possuía 36 anos, 4 meses e 1 dia de tempo de contribuição e 59 anos de idade, totalizando 95,33 pontos, insuficientes para atingir os 96 pontos exigidos em 2018. A pretensão do autor, portanto, é obter a qualificação do seu benefício, ou seja, o seu recebimento em modalidade mais vantajosa (sem fator previdenciário), o que constitui um bem da vida distinto e economicamente superior ao que lhe foi ofertado administrativamente. A existência de um benefício concedido não retira o interesse de postular sua revisão ou a concessão de outro mais benéfico.

A petição inicial pleiteia, de forma ampla, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, indicando o período de serviço público como o ponto central da controvérsia. No entanto, o pedido de um benefício previdenciário devolve ao Judiciário a análise de toda a vida contributiva do segurado, conforme documentação presente nos autos, especialmente o processo administrativo e os dados do CNIS.

Conquanto, o extrato do CNIS juntado aos autos (ID 164220577- Pág. 5) já indicava a existência do vínculo como autônomo com início em 01.02.1990 e término em 30.04.1990, embora com anotação de remuneração zerada para março e abril de 1990. Depreende-se que no terceiro requerimento (SAPD NB 1864305670 11 05 2018) - ID de origem 22087233), na pág. consta como contribuição o período de 01.01.1990 a 30.04.1990 no demonstrativo de simulação do próprio INSS, contra o seu indeferimento foi proposta a ação sub judice. Assim, ao pedir a concessão administrativa do benefício de tempo de contribuição na data 11.05.2018, é possível entender como pedido implícito a inclusão de todos os períodos informados no CNIS, incluindo o período de "01/02/1990 a 30/04/1990" como "Autonomo". Portanto, a questão relativa a este interregno já estava, de forma implícita e documental, inserida no debate processual desde o início.

A ausência de recolhimento, em se tratando de contribuinte individual, não obsta o cômputo do tempo, mas apenas condiciona a concessão do benefício à prévia indenização das contribuições devidas, o que pode ser apurado em sede de liquidação de sentença.

A tabela de cálculo anexada à decisão monocrática (ID 348719829, págs. 22-23 e 26-27), ao somar todos os períodos, incluindo a integralidade do tempo da CTC e os dois meses de contribuição como autônomo, totaliza 36 anos, 6 meses e 1 dia na DER reafirmada (11/05/2018). Somado à idade do segurado na mesma data (59 anos, 8 meses e 15 dias), o total alcança 96 pontos (exatamente 96,21), o que o qualifica para a aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário, nos termos do art. 29-C, I, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 13.183/2015, que exigia 96 pontos para homens em 2018.

Desta forma, mantenho a conclusão da decisão agravada, pois a prova dos autos e de acordo com o princípio do melhor benefício, permite o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem fator previdenciário, a partir de 11/05/2018.

2. Da validade da documentação para contagem recíproca

Conforme exposto na decisão monocrática agravada, a contagem recíproca de tempo de serviço entre diferentes regimes de previdência é um direito constitucionalmente assegurado, previsto no artigo 201, § 9o, da Constituição Federal. A sua instrumentalização ocorre, ordinariamente, por meio da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), cujos requisitos formais estão dispostos no artigo 130 do Decreto no 3.048/99.

No caso concreto, o autor apresentou a CTC no 003953-2016 (ID 22087226 - Pág. 10), emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, atestando o vínculo como escriturário no período de 25/11/1980 a 26/11/1986. A sentença de primeiro grau e, agora, o INSS em seu agravo, questionam a validade do documento por omitir a declaração expressa de que o tempo ali certificado não foi utilizado para a concessão de aposentadoria ou vantagem no regime de origem (RPPS).

Contudo, tal omissão foi suprida pela "DECLARAÇÃO No 157/2016" (ID 22087226 - Pág. 9), emitida pelo mesmo órgão público, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em data posterior (17/05/2016), que afirma textualmente que o tempo informado na referida CTC "não foi utilizado para fins de aposentadoria junto à esta Polícia Civil do Estado de São Paulo".

Entendo que a interpretação que nega validade a essa complementação documental se apega a um formalismo excessivo que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas. A finalidade da exigência legal é, inequivocamente, evitar a contagem de tempo em duplicidade, risco que, no presente caso, está completamente afastado pela declaração oficial. Ambos os documentos, a CTC e a declaração, emanaram da mesma fonte pagadora e órgão público, são dotados de fé pública e, lidos em conjunto, cumprem a finalidade da norma, atestando de forma segura o tempo de serviço e sua não utilização para outros fins.

Rejeitar a pretensão do segurado sob o argumento de que seria necessária uma nova CTC, retificada, quando a informação faltante foi fornecida por documento idôneo, representaria impor um ônus desproporcional à parte, que não pode ser penalizada por uma falha administrativa do órgão emissor. Portanto, reitero o entendimento de que a documentação apresentada é suficiente para comprovar o tempo de serviço prestado no regime próprio e sua aptidão para a contagem recíproca, devendo o período de 01/01/1983 a 26/11/1986 ser computado.

3. Dos Consectários Legais

No que diz respeito aos consectários legais, ponto central do agravo do INSS, a Taxa Selic é o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

4. Da Conclusão

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno do INSS somente quanto à aplicação da EC no 136/25, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO POR DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO EMISSOR. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REAFIRMAÇÃO DA DER. REGRA DE PONTOS DO ART. 29-C DA LEI No 8.213/1991. INTERESSE DE AGIR NA BUSCA DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer tempo de serviço prestado sob Regime Próprio de Previdência Social e conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem incidência do fator previdenciário, mediante reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo.

A ação foi proposta com o objetivo de obter a averbação de período de trabalho prestado à Polícia Civil do Estado de São Paulo, certificado por Certidão de Tempo de Contribuição, bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo.

A sentença extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual e julgou improcedentes os demais pedidos, sob o fundamento de que a declaração administrativa apresentada não seria documento hábil para complementar a Certidão de Tempo de Contribuição.

Em grau recursal, decisão monocrática reconheceu a validade da Certidão de Tempo de Contribuição no 003953-2016, complementada por declaração do órgão emissor, determinou a averbação do período de 01/01/1983 a 26/11/1986 e concluiu que, na DER reafirmada para 11/05/2018, o segurado preenchia os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral sem fator previdenciário. O INSS interpôs agravo interno impugnando a validade da documentação e os critérios de atualização do débito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida, para fins de contagem recíproca de tempo de serviço, Certidão de Tempo de Contribuição que apresenta omissão formal suprida por declaração posterior do órgão emissor; (ii) saber se subsiste interesse de agir quando o segurado busca a concessão de modalidade de benefício mais vantajosa que aquela concedida administrativamente; e (iii) definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está caracterizado. A concessão administrativa de aposentadoria com incidência do fator previdenciário não impede a postulação judicial de benefício mais vantajoso. O segurado buscou o reconhecimento de tempo adicional para atingir a pontuação exigida pela regra do art. 29-C da Lei no 8.213/1991.

A Certidão de Tempo de Contribuição apresentada foi emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e certifica vínculo funcional no período de 25/11/1980 a 26/11/1986. A ausência de declaração expressa quanto à não utilização do tempo para aposentadoria foi suprida por declaração posterior do mesmo órgão público.

A interpretação restritiva que exige nova certidão formal retificada caracteriza formalismo incompatível com os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas. A finalidade da exigência legal é evitar a contagem em duplicidade. A declaração administrativa apresentada cumpre essa finalidade e possui fé pública.

Reconhecida a validade da documentação, mantém-se a averbação do período de 01/01/1983 a 26/11/1986. A nova contagem de tempo de contribuição demonstra que o segurado totalizava 36 anos, 6 meses e 1 dia na DER reafirmada em 11/05/2018.

Somado à idade do segurado na mesma data, o cálculo alcança 96 pontos. O resultado atende à regra de pontos prevista no art. 29-C da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.183/2015, o que assegura a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral sem aplicação do fator previdenciário.

Quanto aos consectários legais, impõe-se a adequação aos parâmetros introduzidos pela Emenda Constitucional no 136/2025, com incidência da taxa SELIC até a data de sua promulgação e aplicação do novo regime de atualização após a expedição do requisitório, nos termos definidos pelo constituinte reformador.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido apenas para ajustar os critérios de atualização do débito conforme a Emenda Constitucional no 136/2025, mantida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral sem fator previdenciário desde a DER reafirmada.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Tempo de Contribuição pode ser complementada por declaração posterior do órgão emissor para suprir omissão formal, desde que o documento confirme a não utilização do tempo para fins de aposentadoria no regime de origem. 2. O segurado possui interesse de agir para buscar judicialmente benefício previdenciário mais vantajoso, ainda que já exista benefício concedido na via administrativa. 3. A regra de pontos prevista no art. 29-C da Lei no 8.213/1991 autoriza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário quando atingida a pontuação exigida na DER reafirmada. 4. Os consectários legais devem observar os parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional no 136/2025.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 9o; CPC, art. 485, VI; Lei no 8.213/1991, arts. 29-C, 94 e 96; Lei no 13.183/2015; Decreto no 3.048/1999, art. 130; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo-SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão